Tribunal: TJSP
Processo: 2173546-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que com base no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que passe a figurar, em nome do recorrido, o valor total de R$ 198.0000,00, classe I (créditos trabalhistas), e condenou as recuperandas no pagamento das despesas, e honorários advocatícios, arbitrados em

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Verbas sucumbenciais – Decisão judicial que com base no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que passe a figurar, em nome do recorrido, o valor total de R$ 198.0000,00, classe I (créditos trabalhistas), e condenou as recuperandas no pagamento das despesas, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Alegação de que, em que pese tenham contestado o feito, o caráter litigioso da defesa se refere exclusivamente ao cômputo da multa de 30%, multa esta que restou afastada pela r. sentença, de modo que a verba sucumbencial foi invertida, devendo ser reformada a decisão, ou ao menos diminuída a verba fixada – Desacolhimento – Hipótese na qual, embora realmente haja uma diferença de R$ 59.400,00 entre o valor pleiteado e o habilitado, conforme indicado pelas agravantes, o agravado logrou êxito em habilitar a quantia de R$ 198.000,00, é certo que deve ser levado em consideração o princípio de causalidade, uma vez que as agravantes é que deveriam ter apontado a existência do crédito – Assim sendo, correto o arbitramento em primeiro grau.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173546-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO
BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE
LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA –
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado THIAGO HENRIQUE DE
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
2
VOTO No
: 39.971 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2173546-67.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Verbas sucumbenciais Decisão judicial
que com base no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado para determinar que
passe a figurar, em nome do recorrido, o valor total de
R$ 198.0000,00, classe I (créditos trabalhistas), e
condenou as recuperandas no pagamento das despesas, e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa
Alegação de que, em que
pese tenham contestado o feito, o caráter litigioso da
defesa se refere exclusivamente ao cômputo da multa de
30%, multa esta que restou afastada pela r. sentença, de
modo que a verba sucumbencial foi invertida, devendo
ser reformada a decisão, ou ao menos diminuída a verba
fixada
Desacolhimento
Hipótese na qual, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
3
realmente haja uma diferença de R$ 59.400,00 entre o
valor pleiteado e o habilitado, conforme indicado pelas
agravantes, o agravado logrou êxito em habilitar a
quantia de R$ 198.000,00, é certo que deve ser levado em
consideração o princípio de causalidade, uma vez que as
agravantes é que deveriam ter apontado a existência do
crédito
Assim sendo, correto o arbitramento em
primeiro grau.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda., Coplasa
Açúcar e
Álcool Ltda., Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa
Ltda., Planalto Bioenergia Spe Ltda., José Carlos Moreno Agrícola,
Carlos Alberto Moreno Agrícola, Adélia Sartori Moreno, Andre Luis
Moreno, Andreia Cristina Moreno Theodoro
Agrícola, Luciana Moreno
Sorroche
Agrícola, Márcia Antônia Moreno Ferreira
Agrícola Ltda.,
Maria Cássia Moreno Sala Agrícola, e Vera Lúcia Jayme Moreno, todas
em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Antônio
José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da da Comarca
de São Simão, nos autos do incidente de habilitação de crédito trabalhista
promovido pelo Sr. Thiago Henrique de Oliveira da Silva , apenso aos
autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado, com base no art. 487, I do CPC,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar que
passe a figurar, em nome do recorrido, o valor total de R$ 198.000,00,
classe I créditos trabalhistas, observando-se, se o caso, o art. 83 da Lei
11.101/2005 e o Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial no quadro geral de credores da recuperação judicial
referente ao processo no 1001008-13.2019.8.26.0589.
Diante
da
sucumbência
mínima
do
suplicado,
condenou as recorrentes no pagamento das despesas, e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2°do CPC. Ponderou que não havia necessidade de
instrução probatória para além dos documentos já juntados, e que a
partir deles, verifica-se que restou demonstrado o crédito do recorrido.
Consignou que, considerando que o crédito é concursal
e que a parcela vencida ocorreu quando já distribuído e recebido o pedido
de recuperação judicial, assim como já deferido o stay period , não
poderiam as agravantes realizarem o pagamento nos autos da ação
trabalhista, de modo que reputou justificada a ausência de pagamento e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
4
por decorrência, a multa deveria ser afastada, salientando que o
montante a ser habilitado não será corrigido e nem terá incidência de
juros, em decorrência da primeira parcela de vencimento e da previsão do
art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05 (fl. 155-157).
Opostos
embargos
declaratórios
(fl.
168-170),
rejeitados (fl. 530-532 dos autos originais), inconformadas, as recorrentes
interpuseram o presente agravo de instrumento alegando que, em que
pese tenham contestado o feito, o caráter litigioso da defesa se refere
exclusivamente
ao
cômputo
da
multa
de
30%
em
razão
do
inadimplemento do acordo, multa esta que restou afastada pela r.
sentença, sendo, portanto, fácil concluir que o agravado saiu como vencido
nos autos de origem, e que a verba sucumbencial foi invertida.
Dizem que, se não fosse essa a situação e que, apenas
por argumento, se pudesse defender que houve sucumbência por parte dos
agravantes, ela se refere a uma parcela menor do pedido, salientando-se
que quando se está diante de uma impugnação pequena, a litigiosidade
suficiente para condenação em verba honorária fica mitigada.
Em caráter subsidiário, consignam que a fixação dos
honorários advocatícios deve ser realizada por meio de apreciação
equitativa desse E. TJSP, levando-se em consideração as especificidades
do caso concreto, em consonância com o § 2o do art. 85 do CPC, sob pena
de ser verificado o enriquecimento ilícito (art. 884 e ss. do CC).
Pugnam pela reforma da decisão combatida para que
se faça a inversão da carga sucumbencial, condenando-se o agravado nos
termos da Lei processual, e em não sendo esse o entendimento,
subsidiariamente, requer a fixação de verba sucumbencial por equidade
(fl. 1-9).
Preparo em fl. 163-164.
Na peça de interposição as agravantes manifestaram
tratar-se de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo sem,
entretanto, informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão
pela qual essa pretensão não foi conhecida (fl. 187-191), as agravantes
apresentaram manifestação se opondo ao julgamento virtual (fl. 198).
Indefere-se a pretensão das agravantes de oposição ao
julgamento virtual, reiterando-se o entendimento desta Câmara sobre ser
incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite
regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de
sustentação oral. Não há menor justificativa legal à pretensão da
agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e
das próprias devedoras agravadas na solução célere da matéria devolvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
5
a esta Corte.
Ausentes
tanto
contraminuta
(fl.
199),
quanto
manifestação da administradora judicial, sobreveio parecer do Exm°.
Procurador de Justiça, Dr. . e manifestação , a administradora judicial se
manifestou alegando que não lhe cabe opinar a respeito de honorários
advocatícios (fl. 18-19), sobrevindo parecer do Exm°. Procurador de
Justiça, Dr. Carlos Alberto Amim Filho, pelo parcial provimento do
recurso, mantendo-se as agravantes como vencidas ante o princípio da
causalidade, mas com fixação dos honorários advocatícios pelo critério da
equidade (fl. 204-211).
Conclusos em 17 de novembro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 1° de julho de 2020
(fl. 533 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte
(2/7/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 23 de
julho de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 1-6 dos autos originais), referente a
débito da demanda trabalhista que ajuizou, com lastro em despacho com
força de certidão de habilitação de créditos visando a receber a
importância atualizada para 30/10/2019 no montante de R$ 257.400,00
(fl. 16-17 dos autos originais).
Instados a se manifestarem (fl. 18-19 dos autos
originais), as recuperandas se manifestaram alegando que na demanda
trabalhista, houve acordo entre as partes para o pagamento de R$
263.025,00 em favor do agravado, sendo R$ 38.025,00 mediante a
liberação de depósitos recursais, e R$ 198.000,00 em seis parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$ 33.000,00 cada, com vencimento
entre 30/10/2019 e 30/03/2020, salientando que em razão do não
pagamento das parcelas, o suplicado requereu a aplicação de multa de
30% sobre o valor pendente de pagamento, conforme tem sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
6
entendimento deste Relator e desta Câmara, em sua Maioria.
Apontam que o valor de R$ 257.400,00, refere-se ao
montante de R$ 198.000,00, mais a multa no importe de R$ 59.400,00,
sendo que o montante referente a multa deve ser afastado, visto que
ajuizado o pedido de recuperação judicial, as recuperandas não possuem
mais condições de proceder a plena satisfação da dívida de seus credores,
de modo que o incidente deve ser julgado parcialmente procedente (fl.
250-253 dos autos originais).
Por sua vez, a administradora opinou pela opinou pela
parcial procedência do incidente, incluindo-se o crédito do agravado no
quadro de credores das recuperandas no valor de R$ 198.000,00, na
Classe I - Créditos Trabalhistas (fl. 495-499 dos autos originais),
sobrevindo manifestação do agravado reiterando o pleiteado na inicial (fl.
502-507 dos autos originais), parecer do Ministério Público pela
procedência da habilitação do crédito no importe de R$ 198.000,00 (fl. 515
dos autos originais), e a decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa acerca da possibilidade de
inversão das verbas de sucumbência, ou que ao menos o montante deva
ser minorado.
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de
reiterado entendimento ocorrido das Cortes especializadas, é possível a
fixação da verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido
resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido,
conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de
crédito em processo de recuperação judicial. Condenação
admitida por jurisprudência consolidada neste Tribunal de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, quando
instaurada a litigiosidade após a apresentação de
impugnação.
Condição
atendida
no
caso
concreto.
Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa, na
forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o
Advogado da parte vencedora sem importar em excessivo
prejuízo à vencida. Agravo de instrumento provido em
parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173546-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39.971
7
11/9/2012).
Embora realmente haja uma diferença de R$
59.400,00 entre o valor pleiteado e o habilitado, o agravado logrou êxito
em habilitar a quantia de R$ 198.000,00, é certo ainda que deve ser
levado em consideração o princípio de causalidade, uma vez que as
agravantes é que deveriam ter apontado a existência do crédito em
questão, de modo que sobre esta vertente, não há como o recorrido ser
considerado vencido, visto que decaiu de parte mínima.
Assim, nenhuma alteração há de ser feita na r.
sentença.
IV DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR